Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Apelação. CIVIL. PROCESSO CIVIL. Consumidor. ação de repactuação de dívidas. superendividamento. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A instauração do processo de repactuação por superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, o qual, após alteração promovida pelo Decreto 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas.
2. A norma exclui da apreciação do mínimo existencial as parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação (13 o salário), o que, in casu, já infirmam a aplicação do procedimento especial vindicado na exordial.
3. Ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento da parte autora apelante na condição de superendividado para os fins legais, mostra-se escorreita a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.